Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715777-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LEYLANE SOUZA ALBUQUERQUE D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação monitória, acolheu a impugnação e determinou o desbloqueio dos valores de R$ 3.513,91 e R$ 333,03, em benefício da parte devedora, ora agravada, por entender se oriundo de verba salarial. A agravante, em suas razões, alega que inexiste comprovação de que o valor de R$ 3.510,08 seja decorrente de verba salarial. Lado outro, o importe de R$ 333,03, decorrente de empréstimo bancário, não seria alcançado pelo manto da impenhorabilidade. Sustenta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se pacificou no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja assegurado o mínimo para manutenção da família do executado. Adverte que a dívida da agravada também é constituída de honorários advocatícios, os quais também são considerados verbas alimentares, conforme parágrafo 14o do artigo 85 do Código de Processo Civil, razão pela qual a penhora pleiteada excetua a regra prevista no art. 833 e deve ser permitida. Requer o seja conhecido e provido o recurso, para reformar a decisão e manter a penhora dos valores objeto de constrição. Não entendendo pela integralidade da penhora, requer seja fixado um percentual para pagamento do débito. Preparo no ID:46124614. É o relatório. Não havendo pedido liminar ou para concessão de efeito suspensivo, intime-se a agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2023 18:01:23. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA